Tribunal: TJSP
Processo: 2104175-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente progrediu para o regime intermediário mas permanece no fechado – Pleito de imediata remoção para presídio adequado ao regime intermediário – Admissibilidade – Matéria pacificada pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal – Constrangimento ilegal caracterizado – Liminar ratificada – Ordem concedida.